Tribunal: CARF
Processo: 13906.000296/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000296/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.027 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 06-36.692 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fl. 159 e segs).
“A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, segundo a unidade de
origem (fl. 48), à Notificação de Lançamento no 2008/756445613385806 (fls. 07 a
14), às fls. 01 e 02, resultado da revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário 2007 (DIRPF 2008).
O crédito tributário de R$ 7.174,77 de imposto de renda suplementar, R$
5.381,07 de multa de ofício e acréscimos legais correspondentes, se deu em face da
omissão de rendimentos de aluguéis no montante de R$ 8.880,63, glosa de R$
1.584,00 a título de despesas com dependente, e glosa de R$ 33.660,00 a título de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000296/2010-97
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000296/2010-97

A impugnante alega que em face de ter seu nome incluído no Edital de Malha
Fiscal IRPF, não pode atender a tempo o Termo de Intimação no
2008/62929019476345 (fls. 05 e 06), vindo a juntar aos autos, agora em fase de
impugnação, sua irresignação com o aludido lançamento e as provas correspondentes.
Em síntese a contribuinte aduziu que os valores glosados pela autoridade fiscal
referem-se à Previdência Privada e Fapi, aos gastos com dentista, para implante
dentário e dedução de sua mãe como dependente, pois ela não percebe quantia
suficiente para seu sustento. Já os aluguéis estão registrados na Declaração de seu
marido.
Em respeito às disposições contidas nos arts. 226 e 300 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no 587, de 21/12/2010, e na
Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, os
autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina para
que a autoridade lançadora, mediante a elaboração de Termo Circunstanciado,
analisasse os documentos apresentados e as questões de fato constantes da sobredita
impugnação.
A unidade de origem, por meio do Temo Circunstanciado de fls. 96 a 104, reviu
o lançamento, cancelando a glosa do dependente (R$ 1.584,60) e da contribuição à
Previdência Privada e Fapi (R$ 1.229,76), e desconsiderando também a omissão de
aluguéis (8.880,63), mantendo a glosa de R$ 33.560,00 de despesas médicas.
Sobre a mantença da glosa de despesas médicas a autoridade lançadora expôs as
seguintes razões:
a) Em relação ao pagamento supostamente feito ao profissional Milton Sadao
Saito, a contribuinte nada alegou e tampouco juntou prova.
b) Já quanto aos pagamentos efetuados à fisioterapeuta Ana Paula Bracon (R$
1.500,00), à psicóloga Rosangela Bracon (R$ 6.500,00) e ao dentista Gilson Adriano
Serea (R$ 25.350,00), os mesmos somam R$ 33.350,00, ou seja, cerca de 64% da
renda bruta disponível, o que foge dos parâmetros médios da massa de contribuintes,
obrigando-a, em face do que dispõe o art. 108, § 6o , do Decreto-lei no 5.844/43 e o art.
932 do Decreto 3.000/99, a proceder a intimação por meio do Termo de Intimação
Fiscal de 28/04/2011 (fls. 63 e 64), na qual determina-se a comprovação do efetivo
pagamentos das aludidas despesas médicas.
c) Porém a contribuinte alega disponibilidade de recursos para fazer face aos
pagamentos, mas não a prova por meio dos extratos anexados. Em geral, nas datas
próximas às datas dos recibos o saldo em conta corrente não era suficiente para cobrir
o valor supostamente pago.
Após a dita revisão, o crédito tributário resultou em R$ 3.931,15 de imposto de
renda suplementar, R$ 2.948,36 de multa de ofício e acréscimos legais
correspondentes.
Aberto novo prazo para a defesa, a contribuinte apresentou nova impugnação às
fls 127 e 128 (numeração digital), alegando que apresentou os recibos solicitados e
que reitera que efetuou os pagamentos em espécie, sendo descabida a alegação da
autoridade lançadora que tais despesas comprometeriam 64% de sua renda, pois
embora apresentem declaração em separado, as despesas do casal são custeadas por
caixa único, composto da renda dela e do seu marido.
Com a inserção de cópias dos extratos bancários do marido, diz que comprova a
capacidade efetiva de pagamento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000296/2010-97

O recibo de Milton Sadao Saito no valor de R$ 210,00 não foi objeto de
questionamento na notificação e por isso não se manifestou a respeito dele.
Diz que as pequenas despesas são pagas com vale refeição dela e de seu marido
e com cartões de crédito, conforme débitos constantes no extrato bancário.
Diante de tudo isso, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“A contenda reside sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas referentes aos profissionais: fisioterapeuta Ana Paula Bracon (R$ 1.500,00),
psicóloga Rosangela Bracon (R$ 6.500,00) e dentista Gilson Adriano Serea (R$
25.350,00), que somam R$ 33.350,00.
A impugnante junta uma série de extratos bancários referentes a movimentação
financeira própria e a de seu marido, mas não logra êxito em demonstrar de forma
robusta que os saques ali registrados coincidem ou ao menos ficam próximos das
despesas médicas apontadas. Pelo contrário, a diferença é significativa.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual
de ajuste a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de
renda, como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b
e c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
(...)
Percebe-se que a Lei 9.250/95, no §2°, III, do artigo 8°, reforça que a
possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos
comprovados.
A contribuinte teve diversas oportunidades de comprovar o efetivo pagamento
de tais despesas, porém os extratos trazidos aos autos, quando muito, confirmam a
capacidade financeira para tais pagamentos, quando considerados isoladamente das
outras despesas do casal, mas não coincidem nem se aproximam em valor e data.
A respeito da despesa declarada como havida com o profissional Milton Sadao
Saito no valor de R$ 210,00, não há nos autos nem mesmo o recibo emitido pelo
mesmo, carecendo, também nesse aspecto, de produção de prova a alegação da
impugnante.
Portanto, não há como o julgador acatar os argumentos da requerente,
exatamente pela inexistência de prova robusta capaz de confirmá-los.
Pelo exposto, voto pela improcedência da presente impugnação parcial,
mantendo-se integralmente a Notificação de Lançamento vergastada. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 167 e segs, alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000296/2010-97

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados pelos
profissionais fisioterapeuta Ana Paula Bracon (R$ 1.500,00), psicóloga Rosangela Bracon (R$
6.500,00) e dentista Gilson Adriano Serea (R$ 25.350,00), que somam R$ 33.350,00, são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000296/2010-97

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente. Declarações emitidas pelos mesmos profissionais emitentes dos recibos podem se
prestar a comprovar a autenticidade desses últimos, mas não comprovam os pagamentos.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 243
DF CARF MF
Original